Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOO CANCELADO. REALOCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. ATRASO DE CERCA DE SEIS HORAS. ALTERAÇÃO DE CLASSE EXECUTIVA PARA ECONÔMICA. FATO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Narra, em síntese, que adquiriu passagem para o trecho Rio de Janeiro-Lisboa, em classe executiva, com chegada estimada para as 10h55 do dia 28/09/2019, porém houve o cancelamento do voo e foi realocada para outro, em classe econômica, com conexão na cidade de Porto e previsão de chegada em Lisboa às 17h do mesmo dia, 28/09/2019. Como precisava cumprir compromisso em Lisboa, alugou um veículo e não esperou o voo que sairia de Porto. Em razão desses fatos, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 18.270,00 (dezoito mil, duzentos e setenta reais) a título de reparação por dano material e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Em suas razões defende que os fatos configuram dano moral, pois: houve um atraso de oito horas em voo internacional; somente foi avisada do cancelamento do voo quando estava no aeroporto do Galeão, em cidade distante daquela em que reside; viajou em classe econômica, apesar de ter contratado classe executiva. Argumenta que esses fatos configuram dano moral, ante o desgaste físico e psíquico suportados. Aduz que a sentenciante foi levada a erro pela parte recorrida, pois apenas retornou de Lisboa para o Brasil em classe executiva, não a título de compensação em relação aos fatos relacionados com sua ida, e sim por sua condição de cliente especial. Defende não ter dado azo à litigância de má-fé, pois não recorreu a procedimentos escusos ou procrastinatórios. Pugna pela reforma da sentença, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de compensação por dano moral, além do dano material correspondente à diferença de preços entre a passagem executiva e a econômica.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21672011- 21672014). Contrarrazões apresentadas (IDs 21672024 e 21672026).

III. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). No entanto, a reparação por dano material, caso devida, estará limitada pelo disposto nas Convenções internacionais, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, no RE 636331, Tema 210: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.

IV. Restou incontroverso o cumprimento imperfeito do contrato de transporte aéreo, pois houve o cancelamento do voo inicialmente contratado, o que resultou em um atraso de cerca de seis horas para a chegada à cidade de destino. Com efeito, a chegada deveria ocorrer às 10h55 e acabou por se dar às 17h (ID 21671973).

V. No entanto, a alegada alteração da classe executiva para econômica não restou demonstrada, pois o documento ID 21671973 demonstra que o voo do Rio de Janeiro para Porto ocorreu na classe executiva, assim como o que havia sido contratado inicialmente.

VI. Ademais, como assentado na sentença, se a parte recorrente optou por alugar um veículo com a finalidade de antecipar sua chegada na cidade de Lisboa, o fez por sua conta e risco, uma vez que já estava assegurada a viagem de Porto para Lisboa, não havendo que se falar em reparação por dano material neste ponto.

VII. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o atraso ou cancelamento de voo não configura dano moral presumido, ocorrendo somente quando comprovado fato extraordinário capaz de resultar em abalo psicológico ao consumidor. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020); (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). Não é essa a situação dos autos, pois a parte recorrida logrou realocar a parte recorrente em outro voo, de forma que chegou à cidade de destino (Lisboa) na mesma data (28/09/2019). Desse modo, apesar do atraso de seis horas, foi possível comparecer ao evento social que ocorreria no dia 30/09/2019.

VIII. Também há que se manter a condenação por litigância de má-fé, pois a parte recorrente deduziu pleiteou indenização por dano material sem mencionar que seu esposo havia intentado ação (Proc 0724730-19.2020.8.07.0016) pelos mesmos fatos, pleiteando a reparação pelo mesmo valor almejado no presente feito (R$ 18.270,00), de maneira que se ambos tivessem sucesso em suas ações, receberiam em dobro a reparação pelos alegados danos, configurando a conduta prevista no artigo 80, III, do Estatuto Processual Civil.

IX. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.